Tribunal: STF
Processo: RHC 110624
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
RECURSO CRIMINAL – APELAÇÃO – DEVOLUTIVIDADE. O efeito devolutivo da apelação mostra-se pleno. Além de incumbir ao Tribunal revisor o exame do processo-crime como um todo, observado o óbice da decisão contrária ao recorrente, há a possibilidade de implementar ordem de ofício. 



    HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FLEXIBILIDADE. Da mesma forma que, em habeas corpus, não cabe articular com o prequestionamento, deve-se adotar postura flexível considerado o princípio vedador da supressão de instância, mormente quando o quadro é passível de conduzir à concessão da ordem, o que, por sinal, pode ocorrer, em qualquer processo, de ofício.